Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-79.2021.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007383-79.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELEM R. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 11.637.416/0001-31 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), ELEM ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 907.930.481-68 (APELANTE), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELADO), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), OLIVIA ROCHA VILELA JUNQUEIRA - CPF: 065.087.296-75 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. AUTONOMIA DOS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais, promovida em face de empresa fornecedora de sistema de energia solar, sendo excluída do polo passivo a instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., por ilegitimidade passiva.

2. A autora alega desconhecer o financiamento bancário vinculado à compra, embora tenha firmado contrato de compra e venda com cláusula prevendo o financiamento. Pleiteia a rescisão do contrato de financiamento e a responsabilização da instituição financeira.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial grafotécnica quanto à assinatura em cédula de crédito bancário; e (ii) saber se a instituição financeira Aymoré Crédito detém legitimidade passiva na demanda que versa sobre descumprimento contratual pela empresa fornecedora.

III. Razões de decidir

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa. A prova pericial grafotécnica foi corretamente indeferida, pois o juízo já detinha elementos suficientes à formação do convencimento, inclusive com reconhecimento tácito da autora quanto à assinatura digital validada por biometria facial e documentos pessoais.

5. A alegação de desconhecimento do contrato de financiamento foi afastada por declarações prestadas em audiência e pela documentação eletrônica juntada, validando a regularidade da contratação.

6. A legitimidade passiva da instituição financeira foi corretamente afastada, diante da autonomia dos contratos de financiamento e de compra e venda, não havendo vínculo direto da instituição com o vício ou inadimplemento do fornecimento do produto.

7. A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço bancário impede a responsabilização da instituição financeira, que atuou dentro da legalidade, respeitando os parâmetros da contratação digital.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Desprovido. Não aplicado a regra do art. 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados honorários na origem.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando presentes elementos suficientes nos autos para formação do convencimento do julgador, inexistindo cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova considerada irrelevante.

2. Não há responsabilidade da instituição financeira pelo inadimplemento contratual da fornecedora quando evidenciada a autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda, ausente qualquer conduta ilícita por parte do agente financeiro."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELEM R. DE OLIVEIRA - ME
contra sentença proferida pela 3
a Vara Cível de
Comarca de
Cáceres, MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada pela ora recorrente
em face de
SOLPAC COMPANY LTDA.
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Prolatada a sentença (ID. 251252278):

“Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

(a) JULGO EXTINTO o processo com relação à Instituição Financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do novo Código de Processo Civil. Via de consequência, determino a EXCLUSÃO da requerida do polo passivo deste feito.

(b) Como consequência da determinação supramencionada, o contrato de financiamento firmado entre a autora e a Instituição Financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A se mantém incólume, não havendo falar em rescisão, tampouco em suspensão da referida avença, notadamente porque são distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, nos termos acima mencionados. Assim, REVOGO parte de tutela de urgência deferida por este Juízo, determinando a retomada do referido contrato.

(c) Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR RESCINDIDO o contrato avençado entre a autora e a reclamada SOLPAC COMPANY LTDA.

(d) CONDENO a requerida SOLPAC COMPANY LTDA. a restituir a integralidade dos valores pagos pela autora, no importe de R$ 79.584,00 (setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) a título de danos materiais, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidente a partir da data do efetivo desembolso, qual seja, 17/05/2021 (Súmula 43/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC/2002, art. 405).

(e) CONDENO a reclamada SOLPAC COMPANY LTDA ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos que do artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

(f) CONDENO a requerida SOLPAC COMPANY LTDA. ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Novo CPC.
”

Em suas razões recursais (ID. 251252290) a autora ELEM R. DE OLIVEIRA - ME
suscita preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de cerceamento de defesa pelo juízo da causa ao deixar de apreciar/deferir pedido de realização de prova pericial a constatação de autenticidade de assinatura em contrato.

Alega em preliminar, a legitimidade passiva da instituição financeira Aymoré Crédito, ao argumento de que os contratos de compra e venda do produto e do financiamento de crédito a aquisição está ligados entre si em interdependência negocial.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação do direito do consumidor pleitear a rescisão do contrato de financiamento de crédito como reflexo da rescisão ao contrato principal – compra e venda.

Combate os fundamentos da sentença sob o argumento de que no contrato de financiamento não há sinal de identificação e autenticidade da assinatura da consumidora, mesmo na forma digital.

Acusa ser vítima de fraude a contratação do financiamento de crédito.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 251252297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa
, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, a fim de impugnar a assinatura aposta na cédula de crédito bancário (ID 251252199).

Analisando os autos, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão na produção de documentos e provas dos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca da assinatura em contrato, ao objeto de se comprovar ou não a autenticidade do ato a anuência ao financiamento de crédito por “Cédula de Crédito Bancário”, enquanto à Instituição financeira requerida busca a confirmação do negócio jurídico junto a consumidora, com sua concordância aos termos e condições da operação de crédito direto ao consumidor (CDC), pela forma digital.

Desta forma, mostra-se frágil qualquer alegação de necessidade da realização de perícia técnica a efetiva ampla defesa, visto que os esclarecimentos prestados pelas partes em audiência de instrução corroboraram a elucidação dos fatos, mostrando-se suficiente para comprovar o direito vindicado na ação, sobretudo à míngua de qualquer indício da inexistência da relação jurídica entre as partes.

Portanto, é desnecessária a produção de prova pericial a comprovar fato já plenamente verificável nos autos.

Não se vislumbra, assim, cerceamento de defesa, estando a causa madura, especialmente quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Portanto, rejeito preliminar.

A apelante também sustenta a preliminar de
legitimidade passiva
da Aymoré Crédito
ad causam
, a qual será analisada conjuntamente com o mérito, dada sua íntima relação com a matéria discutida.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por perdas e danos e tutela de urgência, ajuizada por
Elem R. de Oliveira-ME
, representada por Elem Rocha de Oliveira, em face de
Solpac Company Ltda.
e
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A autora afirma que, em 11/01/2021, adquiriu da requerida Solpac Company um sistema de energia solar por R$ 79.584,00, com entrega das placas prevista para 59 dias úteis após o pagamento e instalação em até 79 dias úteis. Contudo, após a assinatura do contrato, não obteve retorno da empresa, tampouco informações sobre o financiamento contratado.

Em junho de 2021, a requerida sugeriu a entrega de produtos de qualidade inferior, o que foi recusado. Em 03/09/2021, a autora foi informada pelo Banco Santander sobre uma dívida de R$ 124.976,32, com iminente negativação no SERASA, sendo frustradas novas tentativas de contato com a empresa.

A autora alega enriquecimento ilícito da requerida, com graves prejuízos à sua atividade como correspondente bancária, já que seu CNPJ foi negativado, inviabilizando diversos projetos.

Requereu, liminarmente, a suspensão da negativação referente ao contrato no 20034141225000. No mérito, pede a anulação dos contratos (compra e venda e financiamento) e seus efeitos, ou, alternativamente, o reconhecimento do inadimplemento e a rescisão contratual, com exoneração de débitos. Requer também indenização por danos morais de R$ 20.000,00 ou, subsidiariamente, a condenação da requerida ao pagamento da dívida bancária.

Em sentença, o juízo
a quo
ao
acolher preliminar de ilegitimidade passiva
da AYMORÉ CRÉDITO, determinou a sua exclusão do polo passivo da ação, julgando extinto o processo,
com manutenção incólume do contrato de financiamento
.

Quanto ao mérito da ação, o juízo do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda do sistema de geração de energia solar, condenando a vendedora SOLPAC

COMPANY a restituir todo o valor/preço pago, objeto do negócio jurídico, além de condená-la ao pagamento de valor R$10.000,00 a título de danos morais.

Insurge-se a autora contra a sentença ao argumento da relação de interpendência dos contratos
sub judice
, a pretensão de manter a instituição financeira no polo passivo da ação e consequentemente, determinar também a rescisão do contrato de financiamento.

No caso em espécie, configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Em suma, como a autora nega veementemente a assinatura de contrato de Cédula de crédito Bancário (ID. 251252199), uma vez que foi o banco requerido que produziu a prova impugnada, incumbe a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem a cobrança, mas também a licitude de tal contrato, conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15.

Assim, não obstante a consumidora alegue desconhecimento da relação jurídica contratual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que, durante a instrução processual, a própria autora afirmou que, além de ter assinado o contrato físico de compra e venda, também firmou “outros documentos” eletronicamente, por meio de tablet, confirmando de fato a anuência ao contrato de financiamento, cuja autenticidade foi validada mediante
biometria facial por
“selfie” e fotografia/envio de documento pessoal (CNH). Dessa forma, restou comprovada a licitude da contratação.

Ademais, à evidência dos documentos e provas dos autos, salienta-se a afirmação da própria consumidora, ser a assinatura aposta em contrato de sua autoria.

Neste contexto, escorreita a decisão do juízo do feito em deslinde da lide que “
o próprio contrato com a SOLPAC prevê a efetivação do negócio por meio de financiamento bancário junto à instituições parceiras, comprometendo-se a pagar as 04 primeiras parcelas, sendo completamente ilógica a contratação do serviço de instalação das placas solares sem qualquer contraprestação pela autora, restando evidente que o pagamento se daria por meio da obtenção do empréstimo, que ocorreu junto à ré AYMORÉ
.
”

Não há se falar em ausência de autenticação da assinatura virtual, muito menos da ausência de informação acerca da contratação do financiamento.

No mais, verifica-se que, na ocasião do negócio jurídico a aquisição do sistema de geração de energia solar, a lide principal diz respeito à rescisão de compra e venda, cujo pagamento se dá - a partir de financiamento bancário.

Desta forma, entende-se que a instituição financeira (Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.) é mesmo parte
ilegítima passiva
ad causam
, já que sequer há vínculo na falha na prestação dos serviços da entrega do produto, objeto que se discute na lide (ausência da entrega do produto no prazo contratual).

A demanda tem por fundamento o descumprimento contratual na relação de compra e venda entre a autora e a empresa Solpac Company Ltda., restringindo-se a lide à análise da regularidade dessa avença. Em relação à instituição financeira, a autora requer, como consequência da rescisão contratual, o cancelamento também do financiamento bancário.

Contudo, no âmbito da relação jurídica firmada entre a autora e a instituição financeira, o simples desfazimento do contrato de compra e venda não implica, por si só, responsabilidade do banco, notadamente porque não há qualquer indício de conduta ilícita ou irregularidade que justifique sua responsabilização, nem mesmo sob a ótica da solidariedade.

Os contratos de compra e venda e de financiamento
são juridicamente autônomos
, firmados com pessoas jurídicas distintas, o que impõe a limitação da responsabilidade de cada parte ao respectivo vínculo contratual, conforme a teoria da base objetiva do negócio. Assim, não sendo a instituição financeira fornecedora do bem, sua responsabilidade limita-se aos serviços financeiros prestados.

Não se trata de contratos coligados ou acessórios entre si. O contrato de financiamento não é acessório da compra e venda, razão pela qual a autora não pode pleitear, de forma unilateral, a sua rescisão, com base em inadimplemento do fornecedor, sem a demonstração de ato ilícito ou falha imputável ao banco, sob pena de violar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

A coligação ou interdependência contratual exige prova inequívoca da unidade de interesses entre os contratos — especialmente no plano econômico — o que não foi demonstrado nos autos. Ao contrário, os documentos revelam a autonomia dos negócios firmados.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
“
a instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido
”. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 14/08/2018 - DJe 23/08/2018).

E ainda:

"Agravo Interno no Recurso Especial 1. Contrato de compra e venda de veículo. Vício Constatado. Rescisão do contrato de financiamento. Impossibilidade. Inexistência de acessoriedade entre os contratos. Precedentes. 2. Recurso improvido. 1.
De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição
. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de
a instituição financeira estar vinculada à concessionária de veículo hipótese em que se trata de banco da própria montadora
o que não se constata na espécie. Precedentes. 2. Agravo interno improvido" (AgInt no REsp no 1519556/SP). (g.n.)

Desta forma, distintas as figura da instituição financeira da figura da empresa vendedora, a responsabilidade de cada qual deve ser apreciada individualmente.

E, neste importe, nada aduzindo a autora nos limites do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, e tão pouco os fatos da causa demonstram a prática de ato violador de direito ou ato ilícito ensejador de sanção, estando o comportamento da instituição financeira acobertado pelo exercício regular de direito, uma vez inconteste o vínculo contratual e dever de sujeição das partes às cláusulas e condições do pactuado, ausente justa causa a permitir a rescisão desse vínculo negocial.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita atribuída à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito em relação a ela.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo
de aplicar a norma do o art. 85, § 11, Código de Processo Civil – majoração dos honorários advocatícios, visto que verba honorária
não foi arbitrada
pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025